Tribunal: TJDFT
Processo: 0724569-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724569-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SOARES AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SOARES contra decisão da Vara Cível do Guará que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 60348913), o agravante sustenta que: 1) não possui capacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu mínimo existencial; 2) juntou toda documentação comprobatória de sua situação financeira; 2) apesar de ter realizado um contrato de financiamento de veículo, tal fato não o impede de receber o benefício; 4) encontra-se, neste momento de sua vida, “mais próximo a linha da pobreza do que a linha da classe média”. Requer, ao final, a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, a concessão do benefício gratuidade. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para comprovar a alegação de hipossuficiência, o autor apresenta declaração de imposto de renda dos últimos três anos (ID 60348919/60348920/60348921), que informam que recebe remuneração anual de R$ 92.172,07 (remuneração anual de R$ 87.107,74, acrescida de décimo terceiro salário no montante de R$ 5.064,33), equivalente à média mensal aproximada de R$ 7.681,00. Tal quantia é incompatível com o alegado estado de miserabilidade. Em análise sumária dos extratos bancários, não se observam despesas extraordinárias que comprometem significativamente sua renda. Portanto, não há, por ora, requisitos para deferir a antecipação da tutela recursal e determinar o prosseguimento do feito na origem. Por outro lado, há provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente na determinação de que se recolham as custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição. Inexiste, de outro lado, qualquer prejuízo ao agravado em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo apenas para que não haja o cancelamento da distribuição até análise final do recurso. Faculto ao agravante, no prazo de 5 dias, juntar outros documentos de gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator